Tribunal: STF
Processo: HC 198218
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INC. IV DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. FUNDAMENTO IDÔNEO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ronaldo Santos Costa, advogado, em benefício de Valmir Augusto Pereira da Silva, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.9.2020, não conheceu do Habeas Corpus n. 615.568/ES, mas concedeu a ordem de ofício para reduzir a pena imposta ao paciente.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES à pena total de quinze anos, oito meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e quinhentos e cinco dias-multa pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 c/c inc. IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente com o emprego de arma de fogo) e no caput do art. 180 do Código Penal (receptação).
    3. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente. 
    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 615.568/ES no Superior Tribunal de Justiça e, em 25.9.2020, o Ministro Ribeiro Dantas não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício “para reduzir a sanção final do paciente para 13 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 1.238 dias-multa” (fl. 7, e-doc. 3).
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que, “considerando o caso concreto, revela-se desproporcional a incidência da fração de 2/3 na terceira etapa da dosimetria da pena, em razão da única causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Argumenta que “não se pode deixar de considerar que o Paciente é jovem, primário, menor de 21 anos na data do fato, confessou espontaneamente perante a Delegacia, bem como junto ao Juízo de 1º grau, ou seja, colaborou com a instrução processual e inobstante sejam circunstâncias que já foram consideradas na 2ª fase da dosimetria da pena, porém, não estamos tratando de um criminoso de alta periculosidade e não é proporcional que seja aplicada uma fração de aumento neste patamar (2/3)” (fl. 2, e-doc. 1).
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Ante o exposto, o impetrante requer: 
    a) Seja concedida liminarmente a ordem de ofício em favor do Paciente, de modo que em relação ao crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei n. 11.343/06, especialmente na terceira fase, seja aplicada a fração aumento adequada de 1/6 (um sexto) tendo em vista presente apenas uma única causa de aumento de pena, atendendo assim aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; 
    b) Caso necessário, seja oficiada a autoridade coatora para prestar as devidas informações; 
    c) Seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 615.568/ES, mas concedeu a ordem de ofício “para reduzir a sanção final do paciente para 13 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 1.238 dias-multa”. Contra essa decisão não foi interposto recurso, ocorrendo o trânsito em julgado em 20.10.2020.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Confiram-se também os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018). 
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
    I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. 
    II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. 
    III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 
    1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux).
    2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva.
    3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014). 
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. 
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    9. Não se comprova, no caso sob exame, desproporção ou falta de razoabilidade na majoração da pena intermediária em 2/3 na terceira fase da dosimetria, justificado pela considerável quantidade de armas e munições apreendidas quando da prisão em flagrante do paciente. 
    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta esta ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 
    10. Na sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (Ação Penal n. 0007900-27.2017.8.08.0006) fixou a reprimenda imposta ao paciente pelo crime de tráfico de entorpecente nos termos seguintes:
    “1. Do réu VALMIR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA 
    1.1. Do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei n.º 11.343/06
    1ª fase: fixação da pena-base 
    Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, vez que, conforme consta nos autos, o tráfico de drogas vinha sendo praticado em pluralidade de agentes e de modo extremamente arquitetado pelos autores, inclusive com divisão de tarefas e de ‘cargos’, evidenciando alto nível de planejamento à ação delituosa, estando em uma linha tênue para a configuração de outro crime autônomo, qual seja, o delito de associação para o tráfico, tipificado no art. 35, caput, da Lei 11.343/06. Em relação aos seus antecedentes, não há comprovação de serem maculados. A conduta social, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, em seu ambiente social, trata-se de pessoa ligada ao submundo do tráfico e com alto nível de inserção criminosa, possuindo, também, laços estreitos com pessoas dedicadas ao mundo criminoso. Não há elementos para valorar negativamente a personalidade do acusado. O motivo do crime não foge à normalidade do tipo. As circunstâncias do delito merecem censura, tendo em vista que, para a prática do tráfico, o agente contava com o apoio logístico de um imóvel para esconder parte das substâncias, valendo-se, com isso, inclusive, da garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio como escudo protetivo para a prática criminosa, o que, também, potencializa a probabilidade de êxito na empreitada, além de dificultar a localização das drogas, devendo ser ressaltado, ainda, que os agentes já contavam com um aparato para a individualização das substâncias para a venda (balança de precisão), revelando, tudo isso, expertise acentuada no mundo do tráfico e alto nível de ousadia e audácia por parte dos agentes. As consequências do crime são reprováveis, uma vez que a conduta do acusado gerou a condução de um número excessivo de pessoas à Delegacia de Polícia, expondo-as à situação de vulnerabilidade. O comportamento da vítima resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A natureza da droga apreendida é desfavorável ao acusado, haja vista que uma das substâncias se trata da droga conhecida por ‘cocaína’, ou seja, substância entorpecente devastadora e de alto poder viciante. A quantidade de droga merece censura, porquanto, conforme consta nos autos, foram apreendidas 15 (quinze) porções de cocaína, pesando 11,2 gramas, 6 (seis) porções de maconha, pesando 165,8 gramas, 2 (dois) tabletes de maconha, pesando 764,3 gramas, e 8 porções de maconha, pesando 17,1 gramas – conforme Laudo de Exame Químico de fls. 295/296 – , ou seja, quantidade e variedade excessiva e muito além do necessário à consumação do tipo. Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão. 
    2ª fase: fixação da pena intermediária 
    Não há circunstância agravante. Presentes as atenuantes descritas no art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do CP (menoridade e confissão), atenuo a pena, fixando-a, de maneira pena intermediária, em 8 (oito) anos de reclusão. 
    3ª fase: pena definitiva 
    Na terceira fase, não há qualquer causa de diminuição de pena, ressaltando-se que deixo de aplicar a figura do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o próprio réu VALMIR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA assumiu que vinha cometendo tráfico de drogas há aproximadamente 4 (quatro) anos (fls. 19/20), indicando que vem se dedicando, há tempos, a atividade criminosa, afastando, com isso, a aplicação do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. 
    Por outro lado, cumpre registrar que a Súmula nº 443 do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que ‘o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes’. 
    É dizer que o aumento de um terço a metade, previsto no § 2º do art. 157 do CP, não pode se calcar apenas no número de causas de aumento, mas sim nas peculiaridades do caso, de modo que, tanto a existência de duas ou mais majorantes pode ensejar em um aumento na fração mínima de um terço, quanto, a contrario sensu, a presença de uma única causa de aumento pode ensejar a majoração na fração máxima de metade, desde que concretamente fundamentado. 
    Ressalto, neste ponto, que a natureza jurídica do art. 157, §2º, do Código Penal, coincide com a dos incisos do art. 40 da Lei 11.343/06, sendo todas causas de aumento de pena (ou majorantes).
    Assim, embora o Enunciado da Súmula nº 443 do Colendo Superior Tribunal de Justiça se refira ao delito de roubo, entendo que possui a mesma ratio decidendi em relação às majorantes dos incisos do art. 40 da Lei 11.343/06. 
    Nesse contexto, é necessário pontuar que, não obstante presente uma única causa de aumento, prevista no inciso IV (uso de arma de fogo) do art. 40 da Lei 11.343/06, a ação delituosa, conforme restou comprovado nos autos, foi praticada com um número excessivo de armas e munições – 1 (uma) arma de fogo, de fabricação caseira, calibre .12, 01 (uma) arma de fogo, de fabricação caseira, calibre .32, 1 (uma) arma de fogo, de fabricação caseira, calibre .36, 1 (uma) arma de fogo, de cano longo, de fabricação artesanal, 19 (dezenove) munições de calibre .38, 1 (uma) munição de calibre. 32, 1 (uma) munição de calibre .36 e 2 (duas) munições de calibre .38 –, inclusive, de uso restrito (conforme Laudo de Exame de Arma e Material de fl. 198); remontando, tudo isso, um nível maior de reprovabilidade da conduta criminosa, justificando, concreta e excepcionalmente, a exasperação da pena na fração de 2/3 (dois terços), razão pela qual fixo a pena definitiva em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão” (fls. 9-11, e-doc. 4). 
    11. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou provimento à apelação interposta pela defesa do paciente, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória em relação a ele. 
    12. Na decisão questionada, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, redimensionou a pena imposta ao paciente mas afastou o alegado constrangimento ilegal quanto à incidência da majorante prevista no inc. IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3. Tem-se na decisão do Ministro Ribeiro Dantas:
    “Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, de ofício. 
    O Juízo sentenciante procedeu da seguinte forma na dosimetria penal do delito de tráfico do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006: (…)
    Como cediço, a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 
    Dentro do sistema trifásico adotado pelo legislador pátrio, na primeira etapa do cálculo, a pena-base será fixada conforme a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP. Tratando-se de condenado pelo delito de Tráfico de Drogas, o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece a preponderância dos vetores referentes à quantidade e à natureza da droga apreendida, assim como a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais elencadas no art. 59 do Código Penal. 
    Na hipótese, verifica-se que o Juiz sentenciante sopesou negativamente a culpabilidade do agente (pluralidade de agentes, com divisão de tarefas e alto nível de planejamento da prática delitiva), a conduta social (agente inserido no crime), as circunstâncias do delito (apoio logístico de imóvel para esconder entorpecentes), as consequências do delito (condução de um número excessivo de agentes à delegacia), a natureza de uma das drogas apreendidas (cocaína) e a quantidade dos entorpecentes - 11,2 g de cocaína, 165,8g de maconha, 764,3 g de maconha e 17,1 g de maconha - para fixar a pena-base do delito de tráfico de drogas em 12 anos de reclusão. 
    A Corte de origem, por sua vez, em recurso exclusivo da defesa, embora tenha desconsiderado o vetor referente à conduta social do agente, deixou de redimensionar a pena imposta ao paciente, mantendo-a no mesmo patamar pelas circunstâncias remanescentes, o que configura manifesta ilegalidade, conforme jurisprudência desta Corte Superior. 
    A propósito: (…)
    Vale anotar, ademais, que as consequências do crime devem ser entendidas como o resultado da ação do agente. A avaliação negativa de tal circunstância mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, constata-se que não houve a indicação de elementos idôneos para subsidiar o incremento da pena-base pela aferição desfavorável do vetor referente às consequências do delito (HC 377.234/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 1/2/2017; HC 258.475/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). 
    Desse modo, afastada a valoração negativa da conduta social e das consequências do delito, a pena deve ser redimensionada em observância ao princípio da proporcionalidade. 
    Com efeito, a fim de guardar a devida correlação com o sopesamento de cada circunstância desfavorável analisada na sentença, e levando-se em conta a prevalência do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, a pena-base deve se afastar do mínimo legal, pelo delito de tráfico de drogas, em 4 anos e 8 meses, tendo como fundamento as circunstâncias judiciais remanescentes, quais sejam, a culpabilidade, as circunstâncias do delito, a natureza de uma das drogas e a quantidade dos entorpecentes. 
    Quanto à incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006, não assiste razão ao impetrante. 
    Segundo se infere, as instâncias ordinárias fundamentaram concretamente o aumento da pena em 2/3, na terceira fase da dosimetria, tendo em vista o excessivo número de armas e munições apreendidas, inclusive de uso restrito – ‘01 (uma) arma de fogo, de fabricação caseira, calibre .12, 01 (uma) arma de fogo, de fabricação caseira, calibre .32, 01 (uma) arma de fogo, de fabricação caseira, calibre .36, 01 (uma) arma de fogo, de cano longo, de fabricação artesanal, 19 (dezenove) munições de calibre .38, 01 (uma) munição de calibre. 32, 01 (uma) munição de calibre .36 e 02 (duas) munições de calibre .38 –, inclusive, de uso restrito (conforme Laudo de Exame de Arma e Material de fl. 198)’. Logo, não se infere a ilegalidade sustentada pela defesa. 
    Nesse sentido: (…)
    Passo à dosimetria da pena pelo delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
    Fixo a pena-base em 9 anos e 8 meses de reclusão, nos termos dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006, a qual diminuo, na segunda etapa, em 1/3, em razão do reconhecimento das atenuantes do art. 65, I e III, ‘d’ do Código Penal, resultando em 6 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão. Na etapa derradeira, pela incidência majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas na fração de 2/3, majoro-a para 10 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão e pagamento de 1.073 dias-multa. 
    Em razão do concurso material do delito de tráfico com o de receptação, a teor do art. 69 o Código Penal, torno a pena definitiva em 13 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão mais pagamento de 1.238 dias-multa. 
    Mantido o quantum da pena reclusiva em patamar superior a 8 anos de reclusão, é incabível a alteração do regime prisional para o aberto ou o semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor dos arts. 33, § 2º, "a", e 44, I, ambos do CP. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para reduzir a sanção final do paciente para 13 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 1.238 dias-multa” (e-doc. 3). 
    13. Não há constrangimento ilegal comprovado no caso agora analisado. A fixação da majorante prevista no inc. IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo permitido, pelos elementos trazidos nestes autos, foi satisfatoriamente justificada pelas circunstâncias específicas do caso. É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal que, no Código Penal, não se têm, de forma fechada, elementos normativos vinculantes, em abstrato, para aplicação por todos os juízes e em qualquer caso na fixação da pena, cabendo às instâncias ordinárias competentes aproveitar cada qual deles segundo o que comprovado no processo e fundamentadamente. Nesse sentido, por exemplo:
     “PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. 
    PENA – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INTERESTADUALIDADE – CAUSA DE AUMENTO – PERCENTAGEM. A definição da percentagem referente a aumento de pena faz-se no campo do justo ou injusto, não encerrando, de regra, ilegalidade” (RHC n. 192.393, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.12.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A DOSIMETRIA DA PENA. CORRETA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 1 º DO ART. 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO, EM HABEAS CORPUS, DOS CRITÉRIOS SUBJETIVOS CONSIDERADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.293, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TRÁFICO INTERESTADUAL. DOSIMETRIA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A incidência da causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo restou suficientemente fundamentada pelo Tribunal de origem, forte na ocorrência de tráfico interestadual em grande escala.
    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 148.762-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU DE ARBITRARIEDADE. 
    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.
    2. A imposição do regime inicial de cumprimento de pena não se condiciona somente ao quantum da sanção cominada, mas também à reincidência delitiva, conforme expressa remissão do art. 33, § 2º, b e c, do Código Penal. Precedentes.
    3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC n. 117.357, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2013).
    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia no ato questionado, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora